Tribunal: STF
Processo: AI 440492
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente
ao caso: alegada ofensa ao texto constitucional, que, se ocorresse,
seria reflexa ou indireta:incidência, mutatis mutandis, da Súmula
636.
2. Recurso extraordinário: descabimento: alegação de
contrariedade ao artigo 5º, XXXVI, da CF, que implicaria prévia
reapreciação de legislação infraconstitucional concernente aos
limites objetivos da coisa julgada à qual não se presta o RE:
precedentes.